Tribunal: TJPA
Processo: 0015919-93.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015919-93.2013.8.14.0006

APELANTE: GELVANE FREITAS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que houve a ocorrência da prescrição, pois, com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ainda, menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, tem-se que o prazo prescricional é de 06 (seis) anos, conforme estabelece o inciso III, do art. 109 do CPB c/c art. 115, do CPB. Deste modo, observa-se que, entre a data da sentença até os dias atuais, passaram-se aproximadamente apenas 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

2. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
o recurso, no entanto DECRETAR DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GELVANE FREITAS DE LIMA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Narra a
denúncia (ID 16424148)
que:

“(...) foram presos em flagrante os indiciados André Guilherme e Gelvane Freitas, na companhia de três menores de idade, no dia 15 de novembro de 2013, por volta das 07:28 hs, na Rua 15 de Agosto, Qd. 07, bairro Almir Gabriel, Decouville, neste município por estarem realizando assaltos no bairro Almir Gabriel com a utilização de uma arma de brinquedo, e no qual foi vítima neste dia Breno Silva dos Santos, que teve sua mochila levada pelos denunciados.

Consta também que os policiais receberam informações do CIOPE acerca de um arrastão no bairro Almir Gabriel, e ao se dirigirem para o local foram interpelados por Breno Silva, o qual disse que fora vítima de roubo por vários indivíduos, e que um estava com uma arma, levando após o anúncio do assalto sua mochila com roupas, documentos e etc (fls. 21 do IPL). Assim os policiais saíram em perseguição dos assaltantes, c os abordaram na Rua de Agosto Qd. 07, bairro Almir Gabriel, neste município, encontrando perto do grupo a mochila da vítima e com o denunciado André Guilherme foi encontrado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola (arma de brinquedo). Logo depois a essa abordagem foram levados a DEPOL.

Vale ressaltar que a vítima reconheceu todo o grupo, como os menores Paulo Henrique Teixeira da Silva (f. 29), Alef da Silva dos Santos (fl, 30), Andrei Alailson da Silva Silva (fl. 31); e apontou André Guilherme como a pessoa que segurava a arma e que puxou sua mochila.

A autoria e a materialidade estão comprovadas por meio de informes testemunhais e auto de apresentação e apreensão e de entrega de fls. 21/22.”

Em
razões recursais (ID 10947460),
a defesa do apelante pugna pela reforma da decisão, absolvendo o réu por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (ID 16056551)
, o digno representante ministerial pugna para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifique a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante almeja que
seja absolvido ante a insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

PRELIMINARES

1. Da Ocorrência de Prescrição Verificada de Ofício.

Da análise dos autos, verifica-se que
houve a ocorrência da prescrição
.

A pena definitiva aplicada pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, foi de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, consoante sentença ID 9348402
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, levando-se em consideração o recebimento da denúncia que ocorreu em 10.01.2014 e a sentença foi prolatada em 26.05.2015.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, conforme Carteira de Identidade (ID 16056351), reduz-se o prazo da contagem pela metade (art. 115, do CPB)
tendo-se assim, que o prazo prescricional é de 06 (seis) anos,
conforme estabelece o inciso III, do art. 109 do CPB.

Deste modo, observa-se que,
entre a data da sentença (26.05.2015) e o presente momento passaram-se aproximadamente apenas 08 (oito) anos e 09 (nove) meses
, tempo que excede o lapso prescricional de seis anos acima mencionado.

Assim,
declaro de ofício a prescrição da pretensão punitiva do crime em tela
.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DE OFÍCIO DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do art. 109, III, c/c art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024